Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens da parte executada, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração de sua situação econômica, apesar do transcurso de quase três anos desde a última pesquisa infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de lapso temporal significativo, superior a um ano, entre a última tentativa frustrada de localização de bens e o novo pedido de consulta aos sistemas conveniados, autoriza a reiteração da diligência, independentemente da comprovação de indícios de modificação na situação patrimonial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução processa-se no interesse do credor (artigo 797 do CPC), cabendo ao Judiciário, em cooperação com as partes (artigo 6o do CPC), adotar as medidas necessárias à satisfação do crédito e à efetividade da tutela jurisdicional.
4. A jurisprudência majoritária do e. TJDFT firmou-se no sentido de que o transcurso de prazo razoável, superior a um ano, desde a última pesquisa de bens infrutífera, justifica a renovação das consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), relativizando-se a necessidade de o credor demonstrar indícios de alteração patrimonial do devedor, ante a dinâmica da situação econômica e a dificuldade de acesso a informações sigilosas.
5. In casu, decorridos quase três anos desde a última diligência, mostra-se razoável e necessária a reiteração das buscas pelos sistemas eletrônicos para viabilizar a continuidade da execução e a tentativa de satisfação do crédito perseguido desde 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novas consultas aos sistemas SISBAJUD (incluindo a modalidade "teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD.
Tese de julgamento: "1. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa infrutífera de bens da parte executada constitui fundamento suficiente para justificar a reiteração de consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), independentemente da demonstração de indícios de alteração de sua situação patrimonial. 2. A medida visa garantir a razoabilidade, a efetividade da execução e o princípio da cooperação processual."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o e 797. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957914, 0734135-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1942318, 0729623-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 23/11/2024; Acórdão 1910033, 0719995-49.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.